Tribunal: STF
Processo: STP 1018
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Eldorado do Sul, que impugna decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 



    2. Na origem, em ação de obrigação de fazer ajuizada por José de Oliveira, o juízo de primeira instância deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar ao Município requerente e ao Estado do Rio Grande do Sul, de forma solidária, que disponibilizassem ao autor, no prazo de 72h, tratamento endovascular com endoprótese ramificada, com os materiais especiais, em hospital credenciado à rede pública ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, com os custos financiados pelos réus (autos nº 5008076-04.2023.8.21.0052).



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (autos nº 5099995-51.2024.8.21.7000). O relator do feito, Des. Cláudio Luís Martinewski, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante da notícia de descumprimento da liminar, o juízo de primeira instância determinou o bloqueio do valor de R$ 247.844,81 (duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), na proporção de 50% para cada ente público. O Município de Eldorado do Sul ajuizou, então, pedido de suspensão perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido (SLS 3.417).



    4. No presente pedido de suspensão de tutela provisória, o Município requerente sustenta que a decisão impugnada não direcionou o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. Argumenta que, como o tratamento requerido constitui procedimento de alta complexidade, a responsabilidade é do Estado do Rio Grande do Sul - e não do requerente, responsável pela prestação de saúde básica. Aponta que a ordem não observou a Resolução CIB/RS nº 078/2024, da Comissão Intergestores Bipartite/RS, segundo a qual “compete ao Município de Porto Alegre [...] o atendimento de média e alta complexidade, inclusive a realização de cirurgias, aos residentes no território do município de Eldorado do Sul”.



    5. Alega que, por ser Município de pequeno porte, não dispõe de hospital público ou privado em seu território, tampouco de recursos orçamentários para atender demandas de saúde de alta complexidade, conforme evidencia a Portaria GM/MS nº 25/2023. Afirma que o bloqueio foi determinado em montante superior ao dobro dos recursos anuais destinados ao ente municipal. Diz que está “enfrentando situação de emergência em decorrência das fortes chuvas que assolam a região, necessitando alocar os seus parcos recursos financeiros em ações estratégicas para atender toda a população, conforme Decreto Municipal nº 10.056, de 30 de abril de 2024”.



    6. Afirma, ainda, que a medida liminar (i) esgotou o objeto da ação, em contrariedade ao disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 (“[n]ão será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”); e (ii) não considerou a nota técnica nº 200463, do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, com conclusão não favorável ao fornecimento do tratamento.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    10. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Eldorado do Sul para impugnar a decisão liminar do juízo de primeiro grau que determinou o fornecimento do tratamento médico requerido. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, proferida pelo Des. Cláudio Luís Martinewski, da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    11. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    12. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    13. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que adote as providências que considerar cabíveis.



          Publique-se.



Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente